Tribunal: TJDFT
Processo: 0712904-19.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. DECISÃO ADMINISTRATIVA DO TARF. APLICAÇÃO DE LEI DISTRITAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. NULIDADE. REJULGAMENTO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com o objetivo de anular decisão do TARF, que invalidou a exclusão de contribuinte do regime tributário diferenciado, visando combater prejuízo ao erário.
2. O controle dos atos administrativos em defesa do patrimônio público pode ser realizado por meio de ação civil pública, por se tratar de direito de natureza difusa, indivisível e pertencente a uma massa indeterminada de pessoas. Preliminares rejeitadas.
3. A despeito de a norma jurídica utilizada, qual seja, o art. 1o, da Lei Distrital no 6.062/17, ao se dar provimento aos embargos declaratórios (acórdãos nos 152/18 e 15/21), ter sido posteriormente declarada inconstitucional por esta egrégia Corte de Justiça, no julgamento da ADI no 2018.00.2.004975-9, não há que se falar em declaração de nulidade das decisões do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF, sequer em seu rejulgamento, considerando que já houve o trânsito em julgado daquelas decisões na esfera administrativa, em observância à preclusão administrativa e segundo o princípio da segurança jurídica.
4. Apelo provido.